Tribunal: STJ
Processo: 1015194-58.2016.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1649598 - SP (2020/0010308-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
RUY SANTANA RESENDE NETO - DF059356
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
EMBARGADO
: FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - SÍNDICO
- SP102907
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA -
MANUTENÇÃO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO - INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
O
APELO
RECURSAL
-
MANUTENÇÃO
PELO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
-
INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
1. O apelo recursal somente é cabível quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC (art. 535
do CPC/73).
2. Na hipótese em tela, o aresto deste órgão fracionário
encontra-se devida e suficientemente fundamentado uma vez que
esta eg. Segunda Seção, ao examinar a controvérsia, foi clara ao
sustentar as razões do desprovimento do agravo interno
interposto porquanto são incabíveis embargos de divergência
quando o acórdão embargado - caso dos autos - não ultrapassou
o juízo de admissibilidade e os julgados paradigmas examinaram
o meritório da questão debatida, inexistindo, por essa razão, a
indispensável semelhança fático-processual entre os arestos
confrontados.
Documento eletrônico VDA51438874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: e4413424-466d-4809-b09b-689381e02315

3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
08/10/2025
14/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51438874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: e4413424-466d-4809-b09b-689381e02315

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1649598 - SP (2020/0010308-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
RUY SANTANA RESENDE NETO - DF059356
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
EMBARGADO
: FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - SÍNDICO
- SP102907
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA -
MANUTENÇÃO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO - INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
O
APELO
RECURSAL
-
MANUTENÇÃO
PELO
ACÓRDÃO
EMBARGADO
-
INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
1. O apelo recursal somente é cabível quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do NCPC (art. 535
do CPC/73).
2. Na hipótese em tela, o aresto deste órgão fracionário
encontra-se devida e suficientemente fundamentado uma vez que
esta eg. Segunda Seção, ao examinar a controvérsia, foi clara ao
sustentar as razões do desprovimento do agravo interno
interposto porquanto são incabíveis embargos de divergência
quando o acórdão embargado - caso dos autos - não ultrapassou
o juízo de admissibilidade e os julgados paradigmas examinaram
o meritório da questão debatida, inexistindo, por essa razão, a
indispensável semelhança fático-processual entre os arestos
confrontados.
Documento eletrônico VDA51203717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/10/2025 23:56:34
Código de Controle do Documento: 1a471b9c-e28a-445e-8f44-2585ea737c3e

3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por AGROPECUÁRIA DONA
contra acórdão desta Segunda Seção,
YVONE LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO -
IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO -
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE
QUE
INDEFERIU
LIMINARMENTE
O
APELO
RECURSAL
-
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. O acórdão embargado - exarado pela eg. Terceira Turma -sem
adentrar no exame de mérito da questão subjacente, concluiu pela
incidência, na hipótese em liça, do enunciado da Súmula no 7/STJ.
1.1. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, são
embargos de divergência quando o acórdão incabíveis embargado - caso
dos autos - não ultrapassou o juízo de admissibilidade e os julgados
paradigmas examinaram o meritório da questão debatida, inexistindo, por
essa razão, a indispensável semelhança fático-processual entre os
arestos confrontados. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.

Nas razões do presente apelo recursal, a insurgente repisa o fundamento
acerca da presença dos requisitos necessários ao manejo dos embargos de
divergência. Adiciona que apresentou, adequadamente, o alegado dissídio
jurisprudencial. Entende, portanto, satisfeitos os elementos da divergência e requer, ao
final, o seu provimento a fim de reformar o acórdão embargado (fls. 3418/3428).
A impugnação está acostada às fls. 3431/3435.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (RELATOR):
Os aclaratórios
merecem acolhimento.
não
Com arrimo no art. 1022, do CPC, os embargos declaratórios destinam-
1.
se, precipuamente, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, colmatar omissão e
corrigir erro material existente no julgado, ou até mesmo suprir eventual carência de
fundamentação válida, quando evidenciada as condutas descritas no parágrafo único,
do art. 489, do mesmo diploma legal.
Documento eletrônico VDA51203717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/10/2025 23:56:34
Código de Controle do Documento: 1a471b9c-e28a-445e-8f44-2585ea737c3e

Com efeito, o apelo recursal em epígrafe é recurso de fundamentação
vinculada e somente são admissíveis nas hipóteses legais específicas.
Consoante Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se “
omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos
relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o
enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não
acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de
questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou
" (
não sido suscitadas pela parte
ut. Curso de Direito Processual Civil, pág.179)
Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta Corte: AgRg no AREsp
609.464/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp
02/06/2015
12/06/2015
552.667/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
, dentre inúmeros outros julgados.
05/11/2015
10/11/2015
Na hipótese em foco, o
embargado não possui vício a ser sanado

decisum
pela via dos embargos declaratórios, uma vez que esta eg. Segunda Seção, ao
examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do desprovimento do agravo
interno interposto porquanto, o acórdão exarado pela eg. Terceira Turma - sem
adentrar no exame de mérito da questão subjacente - concluiu pela incidência, na
hipótese em liça, do enunciado da Súmula no 7/STJ.
Acrescentou que são incabíveis embargos de divergência quando o acórdão
embargado - caso dos autos - não ultrapassou o juízo de admissibilidade e os julgados
paradigmas examinaram o meritório da questão debatida, inexistindo, por essa razão,
a indispensável semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.
Na mesma linha: Agint no EREsp 1.377.677/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, DJe de
; AgRg no EREsp 1.459.396/MG, Rel. Min. Humberto
20/6/2017
Martins, Dje de
, dentre outros julgados.
14/6/2017
Finalmente, cumpre alertar à embargante que a interposição de recursos
destituídos de fundamentação idônea será reputada litigância de má-fé.
2. Do exposto,
os presentes embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA51203717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 07/10/2025 23:56:34
Código de Controle do Documento: 1a471b9c-e28a-445e-8f44-2585ea737c3e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 1.649.598 / SP
Número Registro: 2020/0010308-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10071686220028260100 10151945820168260100
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
RUY SANTANA RESENDE NETO - DF059356
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
EMBARGADO : FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - SÍNDICO -
SP102907
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51418731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:26
Código de Controle do Documento: 2b730698-d98c-4eb1-afc0-070b66a44097

EMBARGANTE : AGROPECUARIA DONA YVONE LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
RUY SANTANA RESENDE NETO - DF059356
ALINE FERREIRA DOS SANTOS - DF078513
MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
EMBARGADO : FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - SP098628
GUSTAVO HENRIQUE SAUER DE ARRUDA PINTO - SÍNDICO -
SP102907
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/10/2025
14/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr.
Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:26
Código de Controle do Documento: 2b730698-d98c-4eb1-afc0-070b66a44097